Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC ATÉ FEVEREIRO DE 2017. JULGAMENTO DOS EMBARGOS NA AIL 20160020315553. A PARTIR DE MARÇO DE 2017, INCIDIRÁ SOMENTE DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença proferida pelo 4o JFP que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a restituir aos autores o valor descontado a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a parcela indenizatória adicional de férias (terço de férias), conforme valores individualizados na planilha ID n° 70253663, incidindo atualização monetária pela taxa SELIC, desde a retenção indevida, consoante o disposto na Súmula 162 do STJ.
2. Em relação ao índice de correção monetária aplicável, argumenta o Distrito Federal que, no julgamento de embargos de declaração na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, determinou-se que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade da norma do art. 2o da LC 435/2001 surtiria efeitos somente a partir do dia 14.02.2017.
3. Com razão o recorrente. De fato, com o julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, para declarar o art. 2o da LC 435/2001 incompatível com a Constituição Federal, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais, pois conforme precedentes do STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários, desde que tais índices sejam iguais ou inferiores ao adotado pela União para o mesmo fim.
4. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o Tribunal definiu o marco inicial da ineficácia da declaração de inconstitucionalidade para a partir de 14.02.2017.
5. Desse modo, a atualização monetária de indébito tributário deve ser feita mediante a aplicação do INPC até fevereiro de 2017, e, a partir de março de 2017 pela SELIC. Não devem incidir juros moratórios antes do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ. Os juros moratórios também não podem ser cumulados com a taxa SELIC.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença no tocante ao índice de correção monetária aplicado. O indébito tributário deve ser corrigido pelo INPC até fevereiro de 2017, e, a partir de março de 2017, pela SELIC. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.